Tribunal: STF
Processo: Rcl 45719
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Rodrigues Novaes, contra suposto ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Da petição inicial, extrai-se que o Tribunal reclamado teria inadmitido recurso de agravo interno interposto nos autos do Processo 0000652-24.1995.8.26.0024, configurando assim usurpação de competência por descumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 1, p. 21) 
    Aduz ainda violação a diversos princípios constitucionais, tais quais os previstos no art. 1º, III, art. 5º, incisos III, X, XIII, LIII, LIV, LV, todos da CF/88.
    Nesses termos, requer:
    “(...) seja decretada a NULIDADE PROCESSUAL em minuciosa correição, apuração e fiscalização, observando o princípio do contraditório e do devido processo legal. 
    Se sobreposta esta fase, que seja processado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO na sua fora regulamentar dada as ilegalidades, imoralidades, impessoalidades do MP e desrespeito das prerrogativas profissionais do advogado”. (eDOC 1, p. 31)
    A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário 1.200.121/SP. (eDOC 25) 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
    Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 
    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, dado que o reclamante aduz que o Tribunal de origem teria usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto afirma que “visto que o STJ determinou que o recurso ofertado pela parte fosse conhecido como AGRAVO INTERNO”, o TJSP “jamais poderia recusar-se a conhecer a discussão da matéria no AGRAVO INTERNO, pois trata de assunto sobre a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO MINSTÉRIO PÚBLICO que funcionava em Andradina – SP”.  (eDOC 1, p. 21 e p. 24). 
    Ademais, as alegações do ora reclamante já foram matéria de debate no autos do RE 1.200.121/SP, o qual transitou em julgado na data de 15.6.2019.
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente